Tribunal: TJSP
Processo: 2216257-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores - Irresignação - A renda do agravante Danilo é inferior a 2 salários-mínimos mensais, enquanto que a renda da agravante Amanda supera 4 salários-mínimos mensais - Direito à gratuidade de justiça que deve ser reconhecido somente ao primeiro - A assistência dos requerentes por advogado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores - Irresignação - A renda do agravante Danilo é inferior a 2 salários-mínimos mensais, enquanto que a renda da agravante Amanda supera 4 salários-mínimos mensais - Direito à gratuidade de justiça que deve ser reconhecido somente ao primeiro - A assistência dos requerentes por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC) - Ademais, a análise do reconhecimento ou não do direito à gratuidade de justiça deve ser pessoal e, portanto, feita individualmente em relação a cada um dos postulantes, pouco importando que a demanda foi ajuizada em litisconsórcio - Reforma parcial da decisão para reconhecer o direito à justiça gratuita apenas a um dos agravantes - Parcial provimento do recurso.